Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0023633-54.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RENATO MOURA, ROSANA ROCCA AMARAL, RUBENS RORIZ DA SILVA, RUI DIAS DE CARVALHO, SONIA LOURDES REGO, SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, YELVA MARIA BRAGA RIBEIRO, RICARDO WAGNER CAETANO SOARES, ROBERTA ANDRADE DE BARROS, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES, ROSSINI DIAS DE SOUZA, SILA NEYDER PONTES DE MEDEIROS, SISLENE DE SOUZA DIAS, SUELI BORGES PEREIRA DOMINGUES, SUSANA GARCIA PEREIRA, TARCISIO ROBERTO CORREA, VALTER AGAPITO TEIXEIRA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WALDEMAR MACHADO NETTO, WANDUIL ANTONIO DA SILVA, WELINGTON MIRANDA FRANCA, CARMEN MARTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Determino que se proceda a intimação de CARMEM MARTO DE OLIVEIRA, na pessoa de seu ilustre advogado, a respeito da certidão e do documento lançados nos (ID's 43931384 e 43931385), para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que lhe for de seu interesse. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de março de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator